Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DESEMPREGO DO GENITOR. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. Na hipótese, ponderando as inadiáveis necessidades do filho menor com a baixa capacidade contributiva do genitor, levando-se em conta possíveis dificuldades financeiras transitórias causadas pelo desemprego formal do alimentante, mas sem perder de vista que pode exercer sua atividade de forma autônoma, recomenda-se que os alimentos fixados na sentença sofram uma pequena redução a fim de melhor espelhar a realidade vivenciada pelos envolvidos, com razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso parcialmente provido.